Tribunal: TJMT
Processo: 1027028-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027028-05.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 053.779.551-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZINETE PEDROSA DE LISBOA - CPF: 018.372.461-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 035.577.871-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANTONIO ASSUNCAO MARQUES - CPF: 003.059.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELL PEDROSO DA SILVA CAMPOS - CPF: 947.731.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIANE SABINA DA SILVA - CPF: 934.253.331-00 (VÍTIMA), VALTEIR VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MILCA NUNES MACHADO - CPF: 655.700.901-00 (VÍTIMA), MARIA CRISTINA GALANTE - CPF: 496.011.721-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO, PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS. ART. 155, §4o, I, DO CP. ART. 167 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Everson Benedito Aparecido de Campos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 2 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, absolvendo-o quanto aos demais fatos narrados na denúncia. A defesa requer o afastamento da qualificadora, sob o argumento de ausência de exame pericial direto (art. 158 do CPP), com a consequente desclassificação para furto simples e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, quando existirem outros elementos probatórios idôneos a demonstrar a destruição ou violação do obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 158 do CPP impõe a realização de exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, mas o sistema processual admite mitigação dessa exigência, nos termos do art. 167 do CPP, quando inviável a realização da perícia ou quando os vestígios tiverem desaparecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais e devidamente justificadas, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo com base em prova oral firme, confissão e registros visuais, quando o dano é de constatação objetiva.

O apelante confessou, tanto em sede policial quanto em juízo, que empurrou a cerca elétrica e entortou a grade da janela para ingressar na residência da vítima, detalhando o modo de execução do delito.

A vítima confirmou que a cerca elétrica estava arrebentada e que a janela do banheiro estava quebrada, reconhecendo o acusado nas imagens captadas pelo sistema de monitoramento da residência.

As fotografias extraídas das câmeras de segurança e a imagem da janela danificada comprovam materialmente a violação do obstáculo, corroborando a confissão e a prova testemunhal.

A conduta de empurrar a cerca elétrica e entortar a grade da janela caracteriza rompimento de obstáculo, pois implica forçar e danificar estruturas destinadas à proteção do imóvel, nos termos do art. 155, §4o, I, do Código Penal.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em prova testemunhal, mas em conjunto probatório plural, coerente e convergente, apto a demonstrar a qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando comprovada por confissão, prova testemunhal firme e registros visuais idôneos.

O art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame pericial por outros meios de prova quando inviável sua realização ou quando os vestígios não estiverem mais disponíveis.

Empurrar cerca elétrica e entortar grade de janela para ingressar em imóvel configura rompimento de obstáculo para fins do art. 155, §4o, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, §4o, I; CPP,
arts
. 158, 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 669.596/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023, DJe 22.2.2023; TJMT, AP no 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024, DJE 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1027028-05.2021.8.11.0002

APELANTE: EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da

2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, nos autos da ação penal
no
1027028-05.2021.8.11.0002

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
crime

de
furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo
(
art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal
), à pena de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(ID 340198561).

A defesa, em suas razões recursais, sustenta que não restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que não foi realizado exame pericial direto no local dos fatos, em afronta ao disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.

Requer, assim, o provimento do recurso para o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, com a consequente desclassificação do delito para a forma simples e o redimensionamento da pena (ID 340198569).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
340198572).

A
31a

Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– ID
347076862)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1.o Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no mês de junho do corrente ano, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados MARCELL PEDROSO DA SILVA CAMPOS, AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS, VALTEIR VIEIRA DA SILVA, LEANDRO ANTÔNIO ASSUNÇÃO MARQUES, EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS e LUZINETE PEDROSA DE LISBOA, agindo de forma consciente e voluntária, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

2.o Fato
.

Apurou-se, que, na data de 03.06.2021, por volta das 04h43min., no estabelecimento comercial denominado ‘Loja Bem Garota’, situado na Avenida Alzira Santana, Bairro Centro, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS, LUZINETE PEDROSA DE LISBOA, e LEANDRO ANTÔNIO ASSUNÇÃO MARQUES, agindo de forma consciente e voluntária, mediante destruição de obstáculo, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi e o valor de R$100,00 (cem reais) em espécie de propriedade da vítima Maria Cristina Galante.

Na data e horário dos fatos, o denunciado Leandro Antônio Assunção Marques, a mando de Amilton Almeida dos Santos e Luzinete Pedrosa de Lisboa, se dirigiu até o estabelecimento comercial.

No local, enquanto os demais davam cobertura à ação pelas redondezas, o denunciado Leandro arrombou a grade de proteção da porta de vidro, quebrou a entrada e, do interior do imóvel, subtraiu um celular e uma
quantia em dinheiro
. Após, reuniu-se com seus comparsas e empreendeu fuga.

3.o Fato.

Já na data de 06.06.2021, por volta das 19h00min., em residência
particular localizada na Rua
Salin

Nadaf
, n.o 376, Bairro Centro, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS, LUZINETE PEDROSA DE LISBOA e EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS, agindo de forma consciente e voluntária, mediante destruição de obstáculo, subtraíram 01 (um) relógio, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) aparelho celular e R$800,00 (oitocentos reais) em espécie (B.O. de fls. 152), de propriedade da vítima
Milca
Nunes Machado.

Na data e horário dos fatos, o denunciado Everson Benedito Aparecido de Campos se deslocou à residência almejada, enquanto os demais denunciados ficavam nas proximidades dando cobertura, ficando responsável pela invasão ao imóvel.

Assim, arrebentou a cerca elétrica da residência e quebrou a janela do banheiro, tendo acesso ao interior da casa, de onde subtraiu os bens
supradescritos
.

Após, empreendeu fuga do local e encontrou-se com os demais para separação dos produtos.

4.o Fato.

Por fim, na data de 13.06.2021, por volta das 17h00min., no estabelecimento comercial denominado ‘Loja
Ladys
Moda Fitness’, situado na Rua do Livramento, n.o 301, Bairro Centro, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados MARCELL PEDROSO DA SILVA CAMPOS, AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS, VALTEIR VIEIRA DA SILVA, LEANDRO ANTÔNIO ASSUNÇÃO MARQUES, EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS e LUZINETE PEDROSA DE LISBOA, agindo de forma consciente e voluntária, mediante destruição de obstáculo, subtraíram 20 (vinte) peças de roupas de moda ‘fitness’ (Avaliação às fls. 122), de propriedade da vítima
Leidiane
Sabina da Silva.

Seguindo o mesmo modus operandi, o grupo escolheu a nova loja alvo, sendo decidido de Leandro voltaria a praticar a invasão ao imóvel enquanto
Valteir
,
Marcell
e Everson aguardavam nas imediações vigiando qualquer aproximação policial e Amilton e Luzinete ficavam mais ao longe monitorando a ocorrência.

Assim, com chutes e socos, Leandro quebrou a porta de vidro ‘Blindex’ do comércio e, do local, subtraiu cerca de 20 (vinte) peças de vestuário. Ato contínuo, já reunidos, todos se dirigiram à residência de Amilton em posse da res furtiva.

DAS INVESTIGAÇÕES

No dia seguinte, sendo acionada para atender à ocorrência
supradescrita
, uma equipe de investigadores teve acesso às câmeras de segurança do comércio e conseguiu visualizar o denunciado Leandro como
sendo o indivíduo que quebra a porta de vidro e sai do local com a grande bolsa contendo as mercadorias.

Tal situação se deu uma vez que a ação dos criminosos já estava sendo investigada, sendo relatado pelos oficiais que o grupo era liderado pelo casal Amilton e Luzinete, os quais recrutavam moradores de rua e usuários de droga para a prática de furtos pela região em troca do fornecimento de entorpecentes.

Assim, a equipe recebeu informações de que a mercadoria furtada se encontrava escondida na residência dos mandantes da empreitada criminosa, enquanto os demais autores do feito estariam comemorando o sucesso do delito também no Bairro Figueirinha, nesta urbe.

Já no endereço, os policiais realizaram a apreensão de parte da res furtiva e detenção de Amilton, sendo que Adriana de Almeida
Frana
, sua irmã, estava trajando um dos conjuntos de roupa subtraídos no dia anterior (5.o Fato).

Questionada informalmente e em sede policial (fls. 22), Adriana confirmou que, na noite anterior, Leandro - “Tutu”, Amilton, Emerson - “Peste”,
Valteir
e
Marcell
(ainda se identificando como “Marcos”) chegaram na residência na parte da noite em poder das mercadorias, afirmando terem subtraído uma loja e que a parte de Leandro, seu namorado, seria repassada a Luzinete para quitar uma dívida de entorpecentes.

Confirmou, ainda, que seu irmão Amilton e Leandro realmente costumavam praticar furtos juntos, tendo recebido o conjunto para que não delatasse os crimes à polícia.

Após diligências, Amilton,
Valteir
, Leandro e
Marcell
foram detidos em uma casa abandonada e encaminhados à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor
dos mesmos
.

Em sede policial (fls. 18), a vítima
Leidiane
procedeu o reconhecimento do material apreendido.

Interrogados,
Marcell
(“Marcos”),
Valteir
e Luzinete, posteriormente localizada, optaram por permanecer em silêncio quando questionados sobre a dinâmica dos furtos.

Amilton negou integrar a associação criminosa para a prática dos crimes, e alegou que Luzinete foi quem chegou na residência em posse das mercadorias furtadas.

Leandro, por sua vez, negou participar do grupo, mas confessou ter praticado os furtos em desfavor das lojas ‘
Ladys
Moda Fitness’ e ‘Bem Garota’ (2.o e 4.o Fatos).

Everson Benedito, também localizado posteriormente, ficou em silêncio quando questionado acerca da união aos demais para a prática de furtos, mas confessou ter praticado a subtração em desfavor da residência localizada na Rua
Salin

Nadaf
(3o Fato.)

5.o Fato
.

Extrai-se, ainda, que, após sua detenção pelo cometimento dos delitos narrados, na data de 14.06.2021, o denunciado MARCELL PEDROSO DA SILVA CAMPOS, vulgo ‘CHIQUINHO’, agindo de forma consciente e voluntária, atribuiu-se falsa identidade, em proveito próprio, a fim de ocultar das autoridades seus extensos antecedentes criminais e 01 (um) mandado de prisão em seu desfavor pendente de cumprimento (Laudo Pericial às fls. 169).

Sendo detido junto aos demais denunciados ainda em poder de parte da res furtiva,
Marcell
Pedroso da Silva Campos se identificou aos policiais como sendo ‘Marcos Henrique de Arruda Ramos’.

Sua real identidade foi descortinada apenas durante sua audiência de custódia, sendo comprovada a falsidade pelo Laudo de Perícia Papiloscópica às fls. 169.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA:

• AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS, e LUZINETE PEDROSA DE LISBOA, vulgo ‘CLEO’, como incursos nas sanções do artigo 288, caput, c/c o
artigo 155, §4.o, incisos I e IV, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

• LEANDRO ANTÔNIO ASSUNÇÃO MARQUES, vulgo ‘TUTU’, como incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c o artigo 155, §4.o, incisos I e IV, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

• EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS, vulgo ‘PESTE’, como incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c o artigo 155, §4.o, incisos I e IV, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

• VALTEIR VIEIRA DA SILVA, vulgo ‘CHOCOLATE, como incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c o artigo 155, §4.o, incisos I e IV, todos do Código Penal, em concurso formal.

• MARCELL PEDROSO DA SILVA CAMPOS, vulgo ‘CHIQUINHO’, como incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c o artigo 155, §4.o, incisos I e IV, e artigo 307, ‘caput’, todos do Código Penal, em concurso formal
(...)”
(ID
340198365).

Encerrada a instrução criminal, o
j
uízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS, pela prática do 3o fato, nas penas do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, e para absolvê-lo das imputações relativas ao 1o, 2o e 4o fatos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência defensiva é delimitada: pretende-se o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que a ausência de laudo pericial (art. 158 do CPP) impediria o reconhecimento da circunstância, com a consequente desclassificação para furto simples e redimensionamento da reprimenda.

A controvérsia, como se vê, não versa sobre autoria, materialidade ou dinâmica essencial do fato
-
pontos que, aliás, se apresentam robustamente demonstrados, mas apenas sobre o meio de prova apto a lastrear a qualificadora do rompimento de obstáculo.

E aqui é preciso recolocar o problema em seu devido lugar: o art. 158 do CPP estabelece a regra do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios; porém, o próprio sistema processual não
absolutiza
essa exigência.

O Código prevê hipóteses em que o exame pode ser suprido por outros meios idôneos (v.g., quando inviável sua realização), justamente para impedir que a persecução penal seja derrotada por uma formalidade desconectada da realidade do caso e da disponibilidade material do ato pericial.

É por isso que a jurisprudência superior, em situações excepcionais e justificadas, admite a comprovação do rompimento por prova oral firme, confissão e registros visuais, quando a constatação do dano é objetiva e não demanda expertise técnica refinada
.

Com efeito:

“No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 28/10/2024)
.

Verifica-se que o apelante, tanto em sede policial quanto em Juízo, confessou de forma pormenorizada a prática do furto na residência da vítima
Milca
Nunes Machado.

Em suas declarações policiais, o acusado admitiu expressamente: "
A cerca elétrica estava desligada, o muro era baixo. Eu não arrombei a cerca não, eu só empurrei e pulei para o lado de dentro. A janela não tinha grade, eu só tirei massinha que colocava no vidro no ferro, empurrei o vidro e entrei"
(ID 63528871, p. 8/12).

Em
j
uízo, o apelante ratificou a confissão e detalhou a forma de ingresso no imóvel:
"Entrei pela lateral, pulei a cerca elétrica e enganchei ela com um
pedaço de pau e passei no vão, entrei pela janela (...) tinha só uma grade assim. (...) só entortei ela, nem quebrei"
(ID 194627875).

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento firme e coerente da vítima
Milca
Nunes Machado, que, tanto em sede policial quanto em Juízo, confirmou que ao retornar para sua residência constatou que
"a cerca elétrica estava arrebentada"
e "
a janela do banheiro estava quebrada",
sendo esse o meio pelo qual o acusado obteve acesso ao interior da casa.

A vítima ressaltou, ainda, que as câmeras de segurança instaladas no imóvel captaram toda a ação delitiva
-
a entrada, a permanência e a saída do acusado, tendo reconhecido o apelante presente na audiência de instrução como sendo a pessoa registrada nas imagens (ID 213927446).

Frise-se que foram acostadas aos autos fotografias extraídas das câmeras de segurança da residência da vítima (ID 63528872 – p. 6/8), nas quais é possível visualizar o acusado na calçada e, posteriormente, no interior do imóvel praticando a subtração, bem como fotografia da janela danificada (ID 63528872 – p. 8), que comprova materialmente a destruição do obstáculo.

Atente-se que o rompimento de obstáculo consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar ou forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

No caso em exame, o apelante admitiu ter empurrado a cerca elétrica com um pedaço de pau e entortado a grade da janela
,
para ingressar no imóvel
-
conduta que configura, inequivocamente, destruição ou rompimento de obstáculo, nos termos do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

A assertiva do apelante de que a ausência de laudo pericial impediria o reconhecimento da qualificadora afigura-se impertinente ao considerar que o artigo 167 do Código de Processo Penal admite expressamente a substituição do exame pericial pela prova testemunhal quando os vestígios houverem desaparecido ou quando a perícia não puder ser realizada.

No caso dos autos, a qualificadora foi reconhecida com fundamento em conjunto probatório robusto e harmônico: (i) confissão espontânea do réu, em ambas
as fases da persecução; (
ii
) declarações firmes e coerentes da vítima; (
iii
) imagens das câmeras de segurança da residência; e (
iv
) fotografia do dano à janela.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido
que "a jurisprudência deste Tribunal Superior
tem-se
orientado no sentido de que não seria exigível que a vítima mantivesse o estabelecimento comercial vulnerável às intempéries meteorológicos e da insegurança pública enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial"
(STJ, AgRg no HC n. 669.596/PR, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023, DJe 22.2.2023).

Outrossim, este e. Tribunal de Justiça tem reconhecido que
"a ausência de laudo pericial direto não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo em crime de furto, desde que comprovada por provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança"
(TJMT, AP no 0002157-53.2020.8.11.0004, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024, DJE 14.11.2024).

Logo, a qualificadora de rompimento de obstáculo restou demonstrada pela confissão espontânea do apelante, pelas declarações da vítima
Milca
Nunes Machado, pelas imagens das câmeras de segurança e pela fotografia da janela danificada, restando caracterizada a circunstância prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, não se trata de condenação fundada exclusivamente em prova testemunhal, como sugere a defesa, mas sim de reconhecimento da qualificadora com esteio em prova plural e convergente, que demonstra de forma inequívoca a destruição de obstáculo para a consumação do furto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026